Tribunal: TJSP
Processo: 1011432-19.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DANO MORAL – Legitimidade passiva ad causam da Escola - Abusos praticados em aluna menor por outro aluno menor nas dependências da Instituição de Ensino – Prescrição afastada em julgamento de agravo de instrumento – Preclusão – Cerceamento de defesa inexistente – Fatos configurados - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da Escola por força dos arts. 14 do CDC e 932, V e 933 do Código

Ementa:
DANO MORAL – Legitimidade passiva ad causam da Escola - Abusos praticados em aluna menor por outro aluno menor nas dependências da Instituição de Ensino – Prescrição afastada em julgamento de agravo de instrumento – Preclusão – Cerceamento de defesa inexistente – Fatos configurados - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da Escola por força dos arts. 14 do CDC e 932, V e 933 do Código Civil, sendo prescindível perquirir acerca da existência da culpa – Dano moral dos genitores in re ipsa – Valor da compensação adequado – Juros de mora devidos da citação diante da relação contratual educacional, da qual decorria o dever de vigilância e incolumidade em relação à criança - Recurso provido em parte.